Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUERIMENTO DE PENHORA PRECOCE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário. Os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. A jurisprudência tem admitido que, se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. É ônus da parte credora, sempre que possível, a indicação de bens passíveis de penhora (CPC, art. 798, II, “c”).
4. O exequente não necessita esgotar todas as medidas possíveis para tentar localizar bens do devedor passíveis de penhora, mas, pelo menos, deve assumir postura ativa e comprovar que efetivou diligências para a satisfação do crédito, a fim de que possa ser viabilizado o pedido de medidas excepcionais, assim como o da penhora de parcela de verba salarial.
5. Na hipótese, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada recentemente e a única tentativa de constrição patrimonial para a satisfação do crédito limitou-se a uma pesquisa no SISBAJUD. Em seguida, a parte exequente pleiteou a penhora de fração remuneratória do devedor, sem diligenciar, ainda que minimamente, na busca de outras formas de satisfazer seu crédito. Deve-se manter o indeferimento da penhora de parcela da verba salarial, pois o requerimento foi realizado de maneira precoce e injustificada nos autos.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.